Tribunal: STF
Processo: HC 99507
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU CONDENADO A 
   UMA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
   ORDEM INDEFERIDA.
1. A presença de circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis e a reincidência específica justificam o 
   estabelecimento do regime prisional fechado. Interpretação da 
   alínea "b" do § 2º do art.3 33 do Código Penal. 
2. Por outra 
   volta, a imediata fixação de regime penitenciário semiaberto 
   esbarra no âmbito de cognição sumária do habeas corpus. Isso 
   porque a reavaliação das premissas factuais em que se louvou o 
   magistrado processante da causa para dar pela presença de mais de
   uma circunstância judicial desfavorável ao acusado demandaria 
   revolvimento de matéria fática. 
3. Ordem denegada.